Tribunal: TJMT
Processo: 0008479-65.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008479-65.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN DIONYS ARAUJO SANTIAGO - CPF: 885.945.991-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008479-65.2015.8.11.0004

APELANTE: ALAN DIONYS ARAUJO SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS NO HISTÓRICO CRIMINAL DO APELANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A DESVALORAÇÃO – PRECEDENTES DO STF

– COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – PRECENTES DO STJ – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo nos autos provas suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

É indevida a negativação da conduta social e da personalidade do agente com base em registros criminais e na reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes (STF. AgR RHC: 144337 SC. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em: 05/11/2019, DJe: 25/11/2019).

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008479-65.2015.8.11.0004

APELANTE: ALAN DIONYS ARAUJO SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alan Dionys Araujo Santiago
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no artigo 16, § único (antiga redação), inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Em síntese, a defesa almeja a absolvição do apelante com fundamento na atipicidade da conduta ou, de forma subsidiária, a desclassificação para o delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 70542206).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 71789470).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação criminal interposto por
Alan Dionys Araujo Santiago
objetivando a reforma da sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único (antiga redação), inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Descreve a peça acusatória que no dia 02.09.2015, aproximadamente 23h00min, a Polícia Militar, após ter recebido uma denúncia de que o apelante teria ameaçado seu irmão Wesley com uma arma de fogo, deslocou-se até a casa de
Alan
.

Ao realizarem buscas na residência, os policiais encontraram 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, de uso permitido, com sinal de identificação raspado, além de 02 (duas) munições intactas, calibre 38.

Almeja a defesa a absolvição do apelante com fundamento na atipicidade da conduta ou, de forma subsidiária, a desclassificação para o delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

O apelo, todavia, não comporta provimento.

Analisando as provas produzidas, verifico que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2015.255829 (id. 70554554 - Pág. 7), auto de prisão em flagrante (id. 70554550 - Pág. 2), nota de culpa (id. 70554554 - Pág. 4) e pelo laudo de exame pericial – balística forense (id. 70554564).

A autoria também é inconteste.

Em audiência de instrução e julgamento, o policial militar que participou da ocorrência, Elton Vieira de Sousa, afirmou:

“
Juiz de direito: Elton, esse aqui é a respeito de uma arma de fogo que foi encontrada na casa do Alan. Como que foi essa ocorrência?

Testemunha: Essa ocorrência, Dr. A gente foi solicitado pelo vulgo Lagartixa, dando conta que teria sido ameaçado pelo irmão dele, o Alan e que ele estaria na residência dele, no caso.

Juiz de direito: Quando ele comunicou que teria sido ameaçado. Ele falou que era com arma de fogo ou só falou que ele era ameaçado?

Testemunha: Ele falou que era com arma de fogo.

Juiz de direito: Especificou que era uma arma de fogo?

Testemunha: Isso. Ele foi até no Copom, no quartel. Pessoalmente lá e solicitou a guarnição. Aí nós nos deslocamos até lá e falamos com ele pessoalmente. Insistimos se era verdadeira a história, ele disse que sim. Que a gente poderia ir lá checar, e diante desse fato eu acionei o apoio do oficial de dia que estava de serviço para qualquer outra eventualidade e deslocamos até o local. Em conversa com o Alan, ele não quis confirmar que tinha arma e negava que teria ameaçado usando a arma, porém a gente reparou um tanto nervosismo nele e da parte da convivente / da esposa na ocasião. Quando a gente disse que iria revistar e sondar para olhar, ele ficou um tanto nervoso, o que motivou a gente a realmente achar a arma.

Juiz de direito: E o Wesley falava que ele tinha arma?

Testemunha: Isso. Ele confirmou e falou: não, certeza que ele tá com a arma, que ele tem a arma e me ameaçou com a arma. Então, diante disso a gente conseguiu localizar a arma.

Juiz de direito: Tava onde a arma?

Testemunha: Ela estava tipo em um canto; assim, na areazinha do fundo, de dois cômodos.

Juiz de direito: Na casa do réu?

Testemunha: Isso. E meio que enterrada assim. Ele conseguiu jogar uma terra, um cascalhinho.

Juiz de direito: Depois que vocês acharam a arma. Ele confirmou que a arma era dele ou não?

Testemunha: Aí ele, confirmou e não confirmou. Ele não falou assim confirmando, mas aí a gente conversando, fomos fazer o boletim e ele disse: “poxa, né? Meu irmão me entregando. Isso porque é meu irmão”. Foi quando ele foi informado também da questão da numeração raspada.

Juiz de direito: Ela era raspada?

Testemunha: Isso, numeração raspada, e aí complicaria mais a situação para ele”
(Relatório de Mídias – id. 70542208 - Pág. 2).

No tocante à autoria, conquanto a defesa afirme que o réu ratificou em juízo o depoimento dado em sede policial, verifica-se que
Alan
trouxe duas versões diversas para o mesmo fato. Em sede extrajudicial afirmou:

“
Que cientificado das acusações acima exposta respondeu: "a arma não é minha e foi meu irmão Lagartixa quem armou pra mim"; Que afirma que não sabe dizer o horário, estava em sua residência quando a Policia Militar chegou e entrou na casa sem mandado; Que os policiais militares estavam na companhia de Wesley, vulgo "lagartixa", e que os policiais diziam que na casa tinha uma arma escondida; Que afirma o interrogando que disse para os policiais que na sua residência não tinha arma nenhuma; Que Wesley continuava insistir que na residência tinha arma; Que autorizou os policiais militares entrarem e revistarem a casa; Que não sabe dizer onde a arma estava escondida; Que esclarece que nunca tinha visto a arma; Que afirma o interrogando que não pode afirmar que a arma é de seu irmão Wesley mas que também não é sua; Que Wesley a vida toda sempre disse que ia comprar uma arma para matar o interrogando; Que não sabe dizer a origem da arma e esclarece que seu irmão armou para o interrogando; Que Wesley disse para o interrogando: "você vai pagar bem caro, você vai ver o que vou fazer com você", que o interrogando entendeu isso como ameaça; Que a ameaça aconteceu durante a manha de ontem 01/09/2015; Que não deseja representar em desfavor de Wesley; Que não sabe dizer se a arma estava sendo utilizado para assalto
” (Relatório de Mídias - id. 70554554 - Pág. 2).

Dando outra versão aos fatos, o apelante, sob o crivo do contraditório, disse:

“
Juiz de direito: Alan, o Sr. está sendo acusado de posse de arma de fogo e duas munições 38 com numeração raspada. Fato ocorrido em 02.09.2015. O que o senhor tem a dizer sobre os fatos? As acusações são verdadeiras?

Alan: Senhor, essa arma não era minha,
mas foi encontrada sim dentro de casa
.

Juiz de direito: De quem era essa arma?

Alan:
Essa arma era de um colega meu, entende. Que deixou lá, que pediu para eu guardar ela para ele
.

Juiz de direito: E o senhor tava guardando para ele?

Alan: Guardando para ele. Isso aconteceu no mesmo dia que a polícia foi e encontrou ela.

Juiz de direito: No mesmo dia ele deixou essa arma lá?

Alan: É, no mesmo dia que ele foi pro rio, né? Pediu pra mim: “Alan, guarda pra mim que eu vou pro rio banhar, se entende, isso aí, é fumá”.

Juiz de direito: O senhor trabalha com o que?

Alan: Pedreiro.

Juiz de direito: Então o senhor confirma que recebeu essa arma lá e guardou dentro da sua residência?

Alan: Sim, senhor
” (Relatório de Mídias – id. 70542208 - Pág. 2).

Como se vê, duas foram as versões apresentadas pelo apelante: na primeira, perante a autoridade policial, negou peremptoriamente saber da existência da arma e ali imputou ao seu irmão ter “plantado” ela na sua residência para incriminá-lo; na segunda, disse em juízo que o revólver era de um “colega”, que o teria deixado com ele quando foi banhar-se no rio.

Além de não ter provado o fato alegado, a mera circunstância de não ser o proprietário da arma não o exime da responsabilidade penal, máxime porque, tratando-se de crime de mera conduta, a lei contenta-se com o simples fato de o agente “ter em depósito arma de fogo”.

Não provando o fato principal, carece de importância a alegação de não saber que a arma tinha numeração raspada. Ora, se não provou que o revólver não lhe pertencia, cai no vazio a afirmação de desconhecer a circunstância de ela ter a sua numeração suprimida.

Depois, impende registrar que a arma foi encontrada
em sua residência
, estando ela escondida “
meio que enterrada
”, com um pouco de terra, “um cascalinho” por cima, como afirmou a testemunha Elton Vieira de Sousa, certamente para embiocá-la de qualquer busca que a denúncia do seu irmão – que havia sido ameaçado momentos antes – poderia provocar junto à autoridade policial.

Em assim sendo, não há lugar para a tese de erro de tipo.

Apesar de a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, o seu redimensionamento se faz necessário, ainda que de ofício.

A sentença condenatória, ao valorar as circunstâncias judiciais, sopesou negativamente não apenas os antecedentes criminais, mas também a conduta social e a personalidade do agente, vertendo os seguintes argumentos:

“
Atento ao principio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; quanto aos antecedentes, verifico que o condenado é possuidor de maus antecedentes, vez que possui execução penal n° 270174, por crime do art. 34, § único, incisos I e 11, da Lei n°. 9.605/98 (autos n° 204091), ocorrido em 14.06.2015, com trânsito em julgado em 2016; a conduta social, deve ser valorizada como negativa, diante do fato do réu possuir outras 04 (quatros) condenações, conforme executivo de pena 21096. Acerca da possibilidade: “Do mesmo modo, considerada uma condenação definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; remanesce condenação passada em julgado bastante a justificar o aumento da reprimenda básica a contada conduta social do agente. Precedentes”. (HC 362.098/ RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/ 10/2017, DJe 09/ 10/2017); a personalidade do agente, diante da multiplicidade de condenações existentes, revela que o condenado possui personalidade deturpada, o que demonstra a necessidade da sua valoração negativa, sendo que o C. STJ admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a elevação da pena-base acima do mínimo legal a titulo de personalidade. (AgRg no REsp 1554451/DF); o motivo do crime é o próprio tipo; sendo que as consequências são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar; bem como nada se pode cogitar acerca do comportamento da vitima.
(id. 70555197 - Pág. 4)”.

Verifica-se que a negativa da circunstância relacionada à
conduta social
se deu em razão de o réu ostentar contra si quatro condenações criminais, o que, na visão do magistrado, demonstra dados desabonadores contra ele.

A
conduta social
, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc.). Portanto, a motivação exarada não se revela legítima à negativação da referida circunstância judicial, que deve ser afastada.

No que toca à circunstância judicial sobre a
personalidade do réu
, o juiz de primeiro grau, ao valorá-la negativamente, o fez com fundamento na multiplicidade de condenações existentes.

Contudo, a fundamentação utilizada na sentença, para a negativação de tal vetor judicial, é incompatível com a moderna compreensão jurisprudencial acerca do tema, de resto pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n.o 1.311.636/MS, que assentou que
condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para a caracterização da reincidência, apenas podem ser aferidas na primeira fase da dosimetria da pena, para negativação dos antecedentes criminais
.

Este é o entendimento da Corte Cidadã:

“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -,
os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
.” (grifo nosso
- STJ
, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

A propósito, esta e. Câmara Criminal tem manifestação nesse sentido:

“(...)
Eventuais condenações criminais transitadas em julgado podem ser utilizadas para aferir a reincidência, e na primeira fase, para valorar negativamente os antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorar a conduta social ou a personalidade do agente
” (TJMT. N.U 0001771-09.2006.8.11.0038. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado: 18.12.2020. DJe: 18.12.2020).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que condenações criminais anteriores não podem ser usadas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referente à
conduta social
e à
personalidade do agente
, visto que esse aspecto específico deve ser debitado como maus antecedentes:

“(...)
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes
. (STF. AgR RHC: 144337 SC. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em: 05/11/2019, DJe: 25/11/2019)

Diante das novas premissas fixadas, passo à dosagem da reprimenda.

A pena prevista para o delito tipificado no artigo 16, § único (antiga redação), inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, é de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Com relação à primeira fase da dosimetria da pena, prevalece apenas a valoração negativa dos antecedentes (Executivo de Pena n. 0001142-20.2018.8.11.0004 – Disponível no Sistema SEEU), que permite recrudescê-la em 1/6, motivo pelo qual exaspero a sanção para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante de reincidência (Executivo de Pena n. 21096) e a atenuante de confissão, que, por serem preponderantes, podem e devem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020).

Como na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição, estabeleço a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena de multa deve ser proporcional ao
quantum
da privativa de liberdade aplicada, critério que o juiz de primeiro grau não observou.

De acordo com
Guilherme de Souza Nucci
(2020,
Manual de Direito Penal
), a individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico, firmando-se, em primeiro lugar, o número de dias-multa e após o valor do dia-multa. Assevera o autor que o magistrado deverá levar em consideração não somente as circunstâncias judiciais, como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição de pena e, principalmente, a situação econômica do réu (artigo 60,
caput
, do CP).

A jurisprudência deste E. Tribunal é nesse sentido:

“(...)
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade
”

(TJMT. N.U 0002821-06.2017.8.11.0064. Des. Marcos Machado. Julgado em: 18.12.2020. DJe: 22.01.2021).

Na sentença, o juiz fixou a pena de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, ou seja, muito além do mínimo legal, impondo o reajuste dela a 11 (onze) dias-multa.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da pena restritiva de liberdade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, de ofício, redimensiono a pena definitiva para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021